Tribunal: TCU
Processo: 034.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que julgou procedente representação sobre irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela empresa Codevasf e por Daniela Barbosa Andrade Rodrigues contra o Acórdão 3143/2020-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 60/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com base nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os recursos e, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao pedido de reexame interposto pela Codevasf; 9.1.2. conceder provimento parcial ao pedido de reexame interposto por Daniela Barbosa Andrade Rodrigues para reduzir o montante da multa a ela aplicada para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e 9.2. dar ciência aos recorrentes e ao representante quanto a este acórdão.